Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-47.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002296-47.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 11.142.835/0001-00 (APELANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO DE SOUZA - CPF: 318.266.281-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADILSON ANTONIO DE SOUZA - CPF: 318.266.281-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA –MULTAS DE TRÂNSITO – VEÍCULO DUBLÊ - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –– PEDIDO DE ANULAÇÃO - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

2 – O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para responder a processo no qual se busca a anulação de autos de infração de trânsito e multas. Isto porque, a legitimidade institucional é atribuída ao Detran - Departamento Estadual de Trânsito, a quem compete, por meio da autoridade de trânsito, realizar autuação, notificação e penalização por infração de trânsito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
R. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Souza & Guerini de Souza LTDA – ME
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Anulatória de Multas de Trânsito com Pedido Liminar no 2296-47.2016.811.0003, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC/2015, diante a ilegitimidade passiva dos requeridos. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC/2015 (Id. no 3432866, págs. 01/07).

Irresignado, Souza & Guerini de Souza LTDA – ME interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença merece ser reformada, vez que o juízo singular se omitiu no enfrentamento de diversas teses apresentadas pelo apelante, contrariando a regra do art. 489, §1o, inciso IV do CPC/2015.

Sustenta que é empresa que atua no ramo de compra e venda de veículos usados, sendo proprietária do veículo TOYOTA/COROLA XEI 2.0 Flex, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BRBD48EXC2550411, placa MXA-1959, cor prata.

Informa que o veículo em questão foi vendido a terceiro, contudo, foi surpreendido com o recebimento de diversas notificações e multas de trânsito no Município de Fortaleza.

Aduz que após a realização de uma vistoria, constatou-se que o veículo em posse do terceiro que o adquiriu é o original, sendo que as multas que chegavam até sua residência eram referentes a um veículo de dublê.

No tocante à sentença objurgada, sustenta que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação singular, vez que é detentor do cadastro de veículos e condutores.

Registra que o veículo em questão teve sua placa alfanumérica clonada, o que acarretou em diversas notificações de infrações de trânsito que foram praticadas pelo veículo com a placa falsa, razão pela qual pleiteia a anulação das diversas multas aplicadas pela autoridade de trânsito.

Argumenta que nos autos há provas inequívocas de que a placa alfanumérica do veículo foi clonada, razão pela qual sustenta que as multas aplicadas devem ser anuladas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja anulada a sentença singular, para que os autos retornem ao juízo
a quo
, para o seu trâmite regular (Id. no 3432868, págs. 01/05; Id. no 3432869, págs. 01/06 e Id. no 3432870, págs. 01/06)

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto, rechaçando os argumentos apresentados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (Id. no 3432873, págs. 01/06 e Id. no 3432874, págs. 01/02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a empresa apelante ingressou com ação anulatória em face do
Estado do Ceará
e do
Estado de Mato Grosso
, aduzindo, em síntese, que atua no ramo de compra e venda de veículos usados; que na data de 15/02/2014 celebrou contrato de compra e venda com o Sr. João Batista Ferreira, tendo como objeto um veículo TOYOTA/COROLA, placa MXA 1959, tendo revendido o veículo para terceiro, que revendeu, em 05/07/2014 para o Sr. Leandro Pereira do Nascimento.

Alegou que o último adquirente, após a aquisição do bem, passou a ser surpreendido por inúmeras multas de infração de trânsito, oriundas do Estado do Ceará. Diante disto, vez uma vistoria técnica no veículo, onde se constatou ser o veículo original e, por consequência, descobriu-se a existência de um veículo dublê, motivo porque procedeu com a devolução do veículo “efeito dominó”, até que este fosse devolvido à empresa requerente, aqui apelante.

Por isto, postulou pela anulação das penalidades impostas ao Sr. Leandro, bem como a liberação do bem, para transferência.

O Juiz, ao sentenciar, acolheu parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo que a apelante não tem legitimidade para pleitear a baixa dos pontos na carteira do Sr. Leandro Pereira do Nascimento.

Ademais, disse o magistrado sentenciante que os demandados não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque não foram eles que aplicaram as multas, mas sim o DETRAN do Ceará, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Assim, extinguiu o feito sem apreciação do mérito.

A empresa recorrente defende a legitimidade do Estado de Mato Grosso, argumentando que este é detentor do cadastro de veículos e condutores e, portanto, é pessoa legítima para figurar no polo passivo da ação.

Sem razão o apelante.

Com efeito, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e
legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão
.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que
o DETRAN é parte legítima para responder pela pretensão de anulação de multas de trânsitos incidente sobre o veículo por ele licenciado
,
ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação
, uma vez que compete a todas as esferas administrativas, em esforço conjunto, a fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito.

Para reforçar os fundamentos acerca da legitimidade, transcrevo trecho em que o saudoso Prof. HELY LOPES MEIRELLES leciona sobre as autarquias:

[...]
A autarquia não age por delegação, age por direito próprio e com autoridade pública, na medida do jus imperii que lhe foi outorgado pela lei que a criou
. Como pessoa jurídica de direito público interno, a autarquia traz ínsita, para a consecução de seus fins, uma parcela do poder estatal que ele deu vida. Sendo um ente autônomo, não há subordinação hierárquica da autarquia para com a entidade estatal a que pertence, porque, se isto ocorresse, anularia seu caráter autárquico. Há mera vinculação à entidade matriz de que, por isso, passa a exercer, um controle legal, expresso no poder de correção finalístico do serviço autárquico.

[...]
(destaquei)

A jurisprudência dominante tem sustentado que as autarquias, dispondo de patrimônio próprio, respondem individualmente por sua obrigações e sujeitam-se aos pagamentos a que forem condenadas, sem responsabilidade das estatais a que pertencem[...]. (in Direito Administrativo Brasileiro, 29a edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2004, p.335/337).

Portanto, legítimo é o DETRAN para responder aos termos da ação que visa a anulação de multas, mesmo àquelas registradas em unidade da federação distinta da residência da parte promovente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL –
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MULTAS INDEVIDAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE MULTA INDEVIDA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO
ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS
– SENTENÇA ANULADA – MATÉRIA DE FATO – INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS COM A INICIAL – MULTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – TESE DE QUE O VEÍCULO ESTAVA COM A PROMOVENTE NO TRABALHO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.
A jurisprudência se posiciona no sentido de que o DETRAN é parte legítima para responder pela pretensão de anulação de multas de trânsitos incidente sobre o veículo pelo mesmo licenciado, ainda que lavradas por órgão de outra unidade da federação, uma vez que compete a todas as esferas administrativas, em esforço conjunto, a fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito. Precedentes.
É legítimo o DETRAN para responder aos termos da presente ação que visa a anulação e restituição de valores pagos por multas registradas em unidade da federação distinta da residência da parte promovente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão. Em se tratando de matéria de fato, cuja prova de que o veículo estaria em Mato Grosso quando foi autuado por infrações cometidas em São Paulo é do consumidor, bem como havendo indicação de testemunhas desde a inicial, impossível a aplicação da teoria da causa madura ante a ausência de prova essencial ao julgamento do feito. Deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para designação de audiência de instrução e julgamento para apurar o fato controvertido – o local em que o veículo se encontrava no momento da autuação – prosseguindo-se o feito, com a prolação de nova sentença. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJ-MT 10010852220198110045 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL – ARTIGOS 22 E 23 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

1.
O Estado de Mato Grosso do Sul é parte ilegítima para responder a processo no qual se busca a anulação de autos de infração de trânsito e multas
, sob o fundamento de ausência de envio de notificação de penalidade aplicada pelo
Detran - Departamento Estadual de Trânsito, a quem compete, por meio da autoridade de trânsito, realizar autuação, notificação e penalização por infração de trânsito.
2. À Polícia Militar compete apenas lavrar o auto de infração de trânsito, na qualidade de agente da autoridade de trânsito, cabendo ao Detran a responsabilidade pelo procedimento de aplicação de penalidade ao infrator, mediante contraditório e ampla defesa. 3. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso do Sul.
(TJ-MS - APL: 08007154620128120012 MS 0800715-46.2012.8.12.0012, Relator: Juiz Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 15/02/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2017) (destaquei)

ADMINISTRATIVO -
ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO
- DER - AUTARQUIA - AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE - PRAZO PARA A DEFESA.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, na qualidade de ente autônomo, detém capacidade jurídica para figurar no pólo passivo das demandas que discutem as multas por ele aplicadas, afastando a legitimidade do Estado de Minas Gerais
. Segundo se retira dos artigos 280 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo para a apresentação da defesa da autuação, deve constar do auto de infração lavrado em flagrante, de modo que se ausente, necessária também se torna a expedição da notificação da autuação
. (TJ-MG - AC: 10024110647658001 Belo Horizonte, Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2014) (destaquei)

Desta feita, não merece reparos a sentença, pois, possuindo o DETRAN capacidade jurídica para figurar no polo passivo das demandas que discutem as multas por ele aplicadas, não há que se falar em legitimidade do Estado de Mato Grosso ou do Estado do Ceará.

Dessa forma e com base nos fundamentos supra,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022